Tribunal: TJBA
Processo: 8001116-42.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8001116-42.2023.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001116-42.2023.8.05.0208 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADOS: CAIQUE SÉRGIO ARAÚJO BRITO E JOÃO SÉRGIO BRITO DA SILVA ADVOGADOS: CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, JOÃO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO, LUCIANA BISPO DOS SANTOS E ISABELA LUIZ BRITO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM ERRO NA EXECUÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURADA PRIMA DO RÉU. PARENTESCO COLATERAL DE QUARTO GRAU. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 448 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. USO DE CAMISETAS COM FOTOS DOS ACUSADOS EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS. NEGATIVA DE AUTORIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO E NA INDICAÇÃO DE ÁLIBI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, em conformidade com o veredito soberano do Conselho de Sentença, absolveu Caique Sérgio Araújo Brito e João Sérgio Brito da Silva da imputação dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), na forma dos arts. 70 e 73 do Código Penal, ao argumento de nulidade do julgamento por quebra da imparcialidade do Júri e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial é tempestivo; (ii) estabelecer se o julgamento pelo Tribunal do Júri é nulo em razão da alegada quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, decorrente da participação de jurada prima de um dos réus e do uso de vestimentas com fotos dos acusados por familiares em plenário; (iii) determinar se a absolvição dos réus é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do veredito popular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público interpõe oralmente o recurso na própria sessão de julgamento, na forma do art. 593 do CPP, e a eventual extemporaneidade na apresentação das razões recursais constitui mera irregularidade formal, sem impedir o conhecimento do apelo. 4. As nulidades ocorridas em plenário exigem arguição no momento oportuno, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, e, ainda que superada a discussão sobre preclusão, a anulação do julgamento depende de demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP. 5. O parentesco entre a jurada e o réu, por se tratar de relação colateral de quarto grau, não se enquadra nas hipóteses taxativas de impedimento previstas no art. 448 do CPP. 6. A alegação de quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença não prospera porque não há prova acerca da parcialidade da jurada nem de que sua participação tenha influenciado os demais votantes, sobretudo diante do sigilo das votações e da ausência de demonstração de contaminação efetiva do julgamento. 7. O uso de camisetas com fotos dos acusados por familiares presentes em plenário, por si só, não evidencia constrangimento ilegal nem interferência indevida capaz de comprometer a íntima convicção dos jurados. 8. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a cassação da decisão do Júri quando o veredito encontra suporte mínimo no acervo probatório e decorre da escolha entre versões plausíveis apresentadas em plenário. 9. A prova acusatória se apoia predominantemente em indícios de motivação, relatos de ameaças, imagens de veículo supostamente relacionado aos réus e testemunhos sem identificação direta segura dos autores dos disparos. 10. A vítima sobrevivente afasta a possibilidade de reconhecimento seguro dos autores, e testemunhas presenciais informam não ter conseguido visualizar os executores, mencionando apenas características parciais e comentários de terceiros sobre a autoria. 11. A defesa sustenta a negativa de autoria com indicação de álibi, amparada em depoimentos colhidos sob contraditório, segundo os quais os réus estariam em bar de familiar no horário dos fatos. 12. O Conselho de Sentença pode acolher a tese defensiva de não autoria quando a acusação não produz prova cabal de identificação dos agentes e subsiste dúvida razoável diante de versões conflitantes extraídas da prova oral judicializada. 13. A absolvição não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos porque o veredito se harmoniza com uma das versões verossímeis submetidas aos jurados, o que afasta a incidência do art. 593, III, “d”, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A interposição oral da apelação pelo Ministério Público na sessão do Tribunal do Júri satisfaz a exigência de tempestividade, e a eventual apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade formal. 2. O parentesco colateral de quarto grau entre jurada e réu não se enquadra nas hipóteses taxativas de impedimento do art. 448 do CPP e não autoriza a anulação do julgamento sem prova de prejuízo concreto. 3. O uso de vestimentas com fotos dos acusados por familiares em plenário não acarreta nulidade quando ausente demonstração de influência indevida sobre o Conselho de Sentença. 4. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença absolve os réus com base em tese de negativa de autoria amparada na ausência de reconhecimento direto seguro e na existência de álibi corroborado por prova oral. 5. A escolha dos jurados por uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 563, 571, VIII, 593, III, “a” e “d”, e 448; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 14, II, e arts. 70 e 73. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 160; STJ, AREsp n. 2.503.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.857.774/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/6/2020, DJe 30/6/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001116-42.2023.8.05.0208, da comarca de Remanso, figurando como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelados Caique Sérgio Araújo Brito e João Sérgio Brito da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO DESEMBARGADOR CONVOCADO - RELATOR 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001116-42.2023.8.05.0208)